Tribunal: STF
Processo: ARE 1432042
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 8):



    “RECURSO INOMINADO DA UNIÃO FEDERAL (PFN). IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). MODIFICAÇÃO DA ISENÇÃO DE IPI NA COMPRA DE AUTOMÓVEIS POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ASPECTO TEMPORAL PARA O GOZO DO BENEFÍCIO. MPV 1.034/2021. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 8).



    No apelo extremo (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao manter sentença que declarou o direito da parte ora recorrida de adquirir veículo automotor com isenção do recolhimento do IPI, afastando as alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.034/21, por violarem o princípio da anterioridade nonagesimal, acabou por violar os princípios da seletividade do IPI, da capacidade contributiva, da essencialidade do produto e da anterioridade.



    Em sua razões, defende a legitimidade da alteração do critério de valor do produto para fins de concessão da isenção fiscal na medida em que prestigia a seletividade do IPI, além de uma maior aderência ao princípio da capacidade contributiva, pois evita que veículos de luxo sejam adquiridos com isenção fiscal por contribuintes com elevada capacidade contributiva e, ao mesmo tempo, mantém a isenção para os contribuintes que possuem condições financeiras de adquirir um veículo de baixo custo (Doc. 10, fl. 9).



    Aduz que, em se tratando de IPI, não cabe ao Judiciário, com a máxima vênia, interferir na política fiscal implementada pelo Governo, com a finalidade de questionar a conveniência e oportunidade de se conceder ou restringir benefícios fiscais ou de se aumentar ou reduzir alíquotas (Doc. 10, fl. 11).



    Alega que apenas leis que instituem ou majorem o IPI devem obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal. No ponto, realça que a MP 1.034/2021 não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem tampouco modificou ou acresceu qualquer dos elementos materiais de formação do crédito tributário. Trata-se de lei que apenas modificou a regulação, através de condicionantes, do exercício de uma isenção fiscal (Doc. 10, fl. 15), razão pela qual entende que a MP 1.034/2021, não está sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da CF/88, pois não se trata de lei que majorou o IPI, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente (Doc. 10, fl. 15). 



    Pondera que, mesmo que já concedido o direito à isenção em data anterior à MP 1.034/2021, disto não decorre direito adquirido em ordem a afastar preceito de lei vigente (Doc. 10, fl. 17).



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria ora debatida (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte agravante refuta o referido óbice, argumentando que houve usurpação da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar o mérito do recurso, bem como que foi devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por ELVIRA LUIZA COSTA GRACIO em face da UNIÃO requerendo a condenação da ré a se abster de cobrar da parte autora o IPI incidente sobre aquisição de veículo automotor, e declarando o direito do requerente não recolher referido tributo, independentemente (i) do decurso de 2 anos da última aquisição previsto na Lei nº 8.989/95, em razão da força maior na perda do bem e (ii) do preço do veículo, cuja limitação do art. 1º, §7º da Lei nº 8.989/95, introduzida pelo art. 2º da MPnº 1.034/21, somente poderá ser cobrado após o prazo de 90 dias da promulgação de referida norma, e por fim, ante o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, (iii) a declaração de não-incidência da ampliação de prazo prevista no art. 2º, parágrafo único da Lei nº 8.989/95, permitindo ao requerente que possa alienar o bem a partir de 2 anos da compra (Doc. 2, fl. 4).



    O pedido foi julgado procedente pelo Juiz de Primeiro Grau (Doc. 4).



    Interposto Recurso Inominado, o Juízo de origem negou provimento ao recurso amparado nos seguintes fundamentos (Doc. 6, fl. 3):



    “A sentença (ID 253979774) abordou os fatos controvertidos da causa e apresentou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos de decidir, os quais adoto como meus para a manutenção do julgado recorrido, transcrevendo-os a seguir: 



    Trata-se de ação proposta por ELVIRA LUIZA COSTA GRACIO em face da UNIÃO FEDERAL (PFN), na qual a parte autora pretende seja reconhecido seu “direito de adquirir veículo automotor com isenção do recolhimento de IPI, impedindo a requerida de cobrar tal tributo, independentemente (i) do decurso de 2 anos da última aquisição, em razão da força maior na perda do bem e (ii) do preço do veículo, cuja limitação do art. 1º, §7º da Lei nº 8.989/95, introduzida pelo art. 2º da MP nº 1.034/21..



    […]



    De acordo com referida alteração legislativa, que entrou em vigor na data de sua publicação oficial (01/03/2021), o prazo para se beneficiar da isenção prevista no inciso IV foi ampliada para 04 (quatro) anos. 



    Trata-se, portanto, de uma revogação parcial de isenção e não de um aumento de tributo de forma direta. No entanto, há uma alteração recente de entendimento do STF no sentido de que a revogação de isenção corresponde à aumento de tributo e, portanto, há de se aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal. Nesse sentido: 



    […]



    Dessa forma, mesmo que a MP 1.034/2021 tenha previsto sua entrada em vigor a partir da publicação em 01/03/2021, a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal é medida que se impõe. 



    Portanto, concluo que a incidência da referida MP deve ser afastada, no caso dos autos, uma vez que a autora possuía uma “autorização de isenção de IPI para pessoa com deficiência” com validade até 28/08/2021, que não só não foi utilizada em virtude da aplicação imediata da MP 1.034. 



    Ante o exposto e em face dos argumentos expedidos, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para declarar direito da parte autora de adquirir veículo automotor com isenção do recolhimento de IPI, afastando as alterações da MP nº 1.034/21, mantendo-se os termos da autorização de isenção emitida pela Secretaria da Receita Federal.



    As razões recursais (ID 253979777) não convencem sobre o desacerto da sentença, a qual está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Veja-se outro julgado do STF no mesmo sentido daquele citado pelo Juízo sentenciante: 



    […]



    O aumento de alíquota ou a redução de benefício configuram alteração do critério quantitativo do tributo e levam ao mesmo resultado de majoração do encargo fiscal, e por esse motivo há de se respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, como bem explicitado na sentença. 



    […]



    Os artigos 46 e 82, § 5°, da Lei n. 9.099/95 facultam à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a redução ou supressão de benefício fiscal (IPI, no caso), constitui majoração indireta de tributo, de forma que deve observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF”. (RE 1.384.694-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25/10/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.053.254-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF). 



    II – Nos termos do art. 150, III, c, da Constituição Federal, a redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.365.114-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/7/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso do Estado de São Paulo para dar-lhe provimento. O acórdão do TJSP decidiu pela necessidade de respeito à anterioridade diante do aumento indireto de tributos.



    2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte.



    3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública.” (ARE 1.382.457-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 29/8/2022)



    No mesmo sentido, em casos idênticos ao presente, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.410.692, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/11/2022; e RE 1.403.647, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/10/2022.



    Assim, ressalvado o meu ponto de vista pessoal - no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo não pode ser equiparada à majoração do tributo, de forma que não incide, no caso, o princípio da anterioridade tributária (RE 1.377.739/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/4/2022; e ARE 1.382.457/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022) -, alinho-me ao entendimento majoritário desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente